Tribunal: TJSP
Processo: 2021633-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021633-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RUBBER
DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BORRACHAS
LTDA., é agravado B&M LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021633-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2021633-38.2020.8.26.0000
Agravante: Rubber do Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Borrachas
Ltda.
Agravado: B&m Logística Internacional Ltda
Comarca: Santos
Voto no 33.707
Agravo de instrumento. Citação por edital. Nulidade. Para
o réu ser considerado em local ignorado ou incerto, é
necessário esgotar os meios de localização, não sendo
suficiente apenas uma tentativa em endereço constante no
cadastro da Junta Comercial. R. decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 136 dos autos principais, que afastou a arguição de
nulidade de citação, nos seguintes termos, a saber: “Se a pessoa jurídica não é
encontrada no endereço constante da sua ficha cadastral da respectiva Junta
Comercial, seja pelo fato de o imóvel se encontrar fechado, seja pelo fato de no
imóvel estar funcionando outra empresa, a citação se faz, sem demora, por edital,
dado que a pessoa jurídica deve manter sua ficha cadastral na Junta Comercial em
dia, com os dados atualizados. Desse modo, rejeito a impugnação, prosseguindo-se”.
A empresa executada recorre, alegando, em síntese, que a citação por edital
realizada nos autos principais fora deferida após apenas uma tentativa de citação da
empresa no endereço constante na Junta Comercial.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 19/24, requerendo, em suma, o
não conhecimento do recurso e, alternativamente, seu não provimento.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Inicialmente, registre-se que as presentes razões recursais apresentam
fundamentos de fato e de direito, combatendo efetivamente a r. decisão recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021633-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
razão do afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso.
No mérito do recurso, o §3o do artigo 256 do Código de Processo Civil
dispõe que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as
tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de
informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos.” (os grifos não constam do original).
No caso, ocorreu apenas uma tentativa de citação, infrutífera em endereço
constante em cadastro na Junta Comercial. Contudo, com o devido respeito, para o
réu ser considerado em local ignorado ou incerto, é necessário esgotar os meios de
localização.
Está Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado assim já
decidiu:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA
EXECUTADA
POR
EDITAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.
CURADOR
ESPECIAL
QUE
ALEGA
A
PREMATURIDADE
DA
CITAÇÃO EDITALÍCIA, EM VISTA DA EXISTÊNCIA DE
ENDEREÇOS
NÃO
DILIGENCIADOS.
NÃO
ESGOTAMENTO
DOS
MEIOS
PARA
CITAÇÃO
DA
APELANTE. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO PARA
DILIGENCIAR
OS
ENDEREÇOS
RESTANTES
LOCALIZADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1001688-78.2018.8.26.0024; Relator (a): Alberto Gosson;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019)
No mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021633-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Apelação Ação de cobrança Contrato bancário Sentença de
acolhimento do pedido. Irresignação procedente. Nulidade de
citação por edital. Ocorrência. Hipótese em que não existiu
tentativa de citação pessoal da ré nos endereços indicados na
Junta do Comércio como sendo o da residência dos respectivos
sócios. Ausência, ademais, de requisição de informações sobre o
paradeiro da ré e de seus sócios a concessionárias de serviços
públicos, como é usual em hipóteses tais. Processo anulado, a
partir do ato citatório, para que tenha sequência como de direito.
Deram provimento à apelação.” (TJSP; Apelação Cível 1011451-
94.2017.8.26.0006; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019)
“Apelação Ação de cobrança Contrato bancário Sentença de
acolhimento do pedido. Irresignação procedente. Nulidade de
citação por edital. Ocorrência. Hipótese em que não existiu
tentativa de citação pessoal da ré nos endereços indicados na
Junta do Comércio como sendo o da residência dos respectivos
sócios. Ausência, ademais, de requisição de informações sobre o
paradeiro da ré e de seus sócios a concessionárias de serviços
públicos, como é usual em hipóteses tais. Processo anulado, a
partir do ato citatório, para que tenha sequência como de direito.
Deram provimento à apelação.” (TJSP; Apelação Cível 1011451-
94.2017.8.26.0006; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPTU Exercícios de 2010 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021633-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2012 - Decisão que indefere a citação por edital - Necessidade de
esgotamento dos meios para a localização do executado -
Precedente STJ e desta Colenda Câmara - Decisão mantida -
Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2189811-86.2016.8.26.0000;
Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data
do Julgamento: 06/04/2017; Data de Registro: 10/04/2017)
Registre-se não se tratar de hipótese de incidência da Súmula 51 deste
Egrégio Tribunal de Justiça (“No pedido de falência, se o devedor não for
encontrado em seu estabelecimento será promovida a citação editalícia
independentemente de quaisquer outras diligências”).
Registre-se também que o vício de citação constitui uma nulidade absoluta,
não transitando em julgado e nem precluindo para a parte prejudicada, ainda que o
curador especial tenha arguido a nulidade da citação por edital em sua contestação.
Ante o exposto, afastando-se a preliminar deduzida em contrarrazões
recursais, dá-se provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para
decretar a nulidade do processo a partir da citação.
Roberto Mac Cracken
Relator